Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700682-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Em vista dos fundamentos já esposados pelo Desembargador Plantonista na decisão de ID 14118906, nada a prover quanto à petição de ID 14118961. Cumpra-se o despacho de ID 13811818. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora